Tribunal: TJDFT
Processo: 0737682-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação de busca e apreensão. Omissão. Inexistência. Pretensão de nova discussão da causa. Impossibilidade. Prequestionamento. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção do processo de busca e apreensão por ausência de comprovação da mora, visando o reconhecimento de omissão quanto à análise de informações contratuais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão no acórdão em razão da não apreciação de elementos contratuais indicados pelo embargante como aptos a comprovar a mora.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
4. Todas as questões relevantes foram enfrentadas no acórdão embargado, que expôs de forma clara e concatenada os fundamentos para a extinção do processo, notadamente a divergência entre os números do contrato constante na notificação extrajudicial e na cédula de crédito bancário.
5. A ausência de comprovação da mora inviabiliza o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme exigência do D.-L. 911/69, arts. 2o, §§ 2o, e 3o.
6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que explicite as razões de seu convencimento, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no AREsp n. 1.570.205/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, p. 19.04.2024).
7. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, ainda que com finalidade de prequestionamento, nos termos do CPC, art. 1.025.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões relevantes à solução da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025. D.-L. 911/69, arts. 2o, §§ 2o, e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.570.205/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, p. 19.04.2024. STJ, AgInt no REsp n. 1.588.052/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, p. 10.11.2017. STJ, REsp n. 1.512.535/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, p. 09.11.2015. TJDFT, APC n. 0705823-81.2024.8.07.0007, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 27.11.2024. TJDFT, APC n. 0752566-10.2023.8.07.0000, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 25.10.2024.